Tribunal: TJBA
Processo: 8042230-71.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042230-71.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA Advogado(s): ADOLFO RABELLO LEITE NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARAGOGIPE Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS JURÍDICA. CONTEXTO DOS AUTOS QUE AFASTA PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 98 c/c art. 99, § 3º do CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Em prestígio aos princípios da economia e celeridade processuais, bem como da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o processamento do agravo interno interposto pelo agravante, em razão do enfrentamento do mérito do recurso principal. 2. Quanto ao mérito do agravo de instrumento, a despeito da possibilidade de concessão de gratuidade judiciária à pessoa jurídica, se a documentação juntada não evidencia que se trata de entidade sindical com comprometimento financeiro bastante para que não tenha condições de arcar com as custas do processo, descabe o deferimento do benefício 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042230-71.2021.8.05.0000, em que figuram como agravante SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA e como agravado MUNICIPIO DE MARAGOGIPE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .